Tribunal: TJDFT
Processo: 0723247-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexistem omissões.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.